Tribunal: TJDFT
Processo: 0000611-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA (CHAVE “MIXA”). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.A autoria do crime imputado ao apelante foi comprovada pelo acervo probatório produzido na fase judicial em cotejo com os elementos informativos do inquérito, convindo destacar a confissão espontânea realizada em Juízo, oportunidade em que o acusado reconheceu a veracidade dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia com a ressalva de não ter feito uso de chave falsa.
2.Caracterizada está a qualificadora art. 155, § 4o, III, do CP quando demonstrado pelo laudo de eficiência, juntamente com as declarações da vítima e da testemunha policial, que a chave mixa encontrada com o acusado se revelava eficiente para a prática do delito.
3. Com efeito, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
5. Na espécie, o Julgador utilizou do parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, e a exasperação da pena nessa primeira fase alcançaria o patamar de 09 (nove) meses. Portanto, o aumento de 09 (nove) meses realizado na origem para cada circunstância judicial valorada de forma negativa não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
6. Nos casos de multirreincidência, como na espécie, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).
7. Ainda que determinada pena inferior a 4 anos a acusado reincidente e com maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.